Tribunal: TJPA
Processo: 0802916-40.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802916-40.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA JANSEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802916-40.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA – PA

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA JANSEN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, §1º, I, §9º e §10 do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei 11.340/2006, após desclassificação da imputação inicial de tentativa de homicídio. Consta que o acusado desferiu golpes de faca contra sua ex-companheira e contra terceiro, causando-lhes lesões, além de descumprir medida protetiva de urgência anteriormente imposta. A defesa interpõe recurso de apelação postulando a impronúncia do réu por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o pedido de impronúncia após a desclassificação do crime doloso contra a vida e a prolação de sentença condenatória por juiz singular; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de impronúncia mostra-se juridicamente impossível, pois tal decisão é cabível apenas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando o magistrado não se convence da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, situação inexistente no caso, em que houve desclassificação da imputação e posterior julgamento pelo juiz singular.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesão corporal que atestou as agressões sofridas pelas vítimas e pelo auto de apreensão da arma branca e do revólver encontrados em poder do acusado.

5.

A autoria delitiva restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram de forma harmônica a dinâmica da agressão perpetrada pelo réu.

6.

O depoimento de policial militar confirma que a vítima já havia procurado a delegacia para relatar ameaças do ex-companheiro, bem como que o acusado foi localizado em posse de faca e arma de fogo após o ocorrido.

7.

A versão defensiva de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, mostrando-se dissociada das provas testemunhais e periciais constantes dos autos.

8.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

9.

Demonstradas a materialidade, a autoria e o descumprimento de medida protetiva de urgência, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de impronúncia é juridicamente inviável quando o crime doloso contra a vida é desclassificado e o mérito da causa é julgado por juiz singular com prolação de sentença condenatória.

2.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas quando amparadas por prova pericial, testemunhal e pela palavra firme e coerente das vítimas.

3.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 414. CP, art. 129, caput, §1º, I, §9º e §10. Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802916-40.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA – PA

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA JANSEN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS CARLOS SOUZA JANSEN
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que desclassificou o crime constante na denúncia, afastando a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do feito, CONDENOU o ora apelante nas penas do art. 129, caput, §1º, inciso I e §9° e §10, do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/06 (ID nº 28796755).

Consta na denúncia (ID nº 28796643), em resumo, que, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 17h, em via pública, no município de Sapucaia/PA, o apelante, de forma consciente e voluntária, tentou matar sua ex-companheira Chirlens Sousa Mendonça e André Vieira Ribeiro, ao desferir diversos golpes de faca, causando-lhes as lesões descritas nos autos de exame de corpo de delito.

Segundo apurado, momentos antes dos fatos, o recorrente teria abordado a vítima Chirlens em um bar, ocasião em que ela se dirigiu à Delegacia para registrar ocorrência por descumprimento de medida protetiva. Posteriormente, ao estacionarem o veículo em frente a uma pastelaria, as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado que, portando uma faca, passou a desferir golpes contra ambos através da janela do automóvel, sendo a agressão interrompida após intervenção de terceiro, permitindo que as vítimas deixassem o local e buscassem atendimento médico.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória
(ID nº 28796755).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 28796774), requerendo a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, sob a fundamentação de insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 28796778)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID nº 33203773
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da impossibilidade jurídica do pedido de Impronúncia:

A priori, a defesa postula a impronúncia do apelante. Contudo, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o pleito é tecnicamente inviável.

É cediço que a impronúncia, prevista no art. 414, do Código de Processo Penal, é uma decisão terminativa que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação em crime doloso contra a vida.

No caso concreto, o apelante não foi pronunciado. Ao contrário, o juízo
a quo
promoveu a desclassificação dos crimes dolosos contra a vida para outros de sua competência e, ato contínuo, proferiu sentença condenatória.

Assim, tendo sido o mérito da causa julgado por juiz singular, com a prolação de um édito condenatório, não há mais que se falar em pronúncia ou impronúncia. O pedido, portanto, é juridicamente impossível, tratando-se de equívoco técnico.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Após detida análise do conjunto probatório, verifico que a sentença não merece reparos.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00213/2022.100183-2 (ID nº 28796621) e, especialmente, pelo
Laudo de Lesão Corporal (ID nº 28796635,
fls
. 18-19)
, o qual atestou a existência de ofensa à integridade corporal das vítimas provocada por ação contundente, em como o
auto de apreensão da arma branca e revolver

(ID nº 28796635, fl. 21).

A
autoria
, por sua vez, encontra-se evidenciada pela prova oral colhida em juízo, notadamente pela palavra firme e coerente das vítimas
ANDRÉ VIEIRA RIBEIRO e CHIRLENS SOUSA MENDONÇA
, os quais foram convergentes e harmônicos ao relatar a dinâmica dos fatos. Ambos relataram que estavam em um local conhecido como “Reprezão” quando o acusado se aproximou para falar com Chirlens, ocasião em que, diante da insistência do agente e da existência de medida protetiva em vigor, dirigiram-se à Delegacia para registrar a ocorrência.

Relataram, ainda, que posteriormente pararam em uma pastelaria e, ao chegarem ao local, foram surpreendidos pelo acusado, que passou a atacá-los com um facão, desferindo golpes que atingiram André no braço e Chirlens nas mãos, além de apontar uma arma de fogo contra as vítimas. Informaram que a agressão somente cessou após a intervenção de Calebe, filho de Chirlens, que arremessou uma cadeira contra o acusado, momento em que André conseguiu ligar o veículo e sair do local em direção ao hospital.

Assim, ambas as vítimas foram uníssonas ao descrever a sequência dos acontecimentos, atribuindo ao acusado o início das agressões e a utilização de arma branca e arma de fogo durante o episódio.

No mesmo sentido, a testemunha
JOSÉ LEANDRO DE SOUZA NUNES
, policial militar, confirmou que a vítima Chirlens compareceu à Delegacia informando estar sendo ameaçada pelo ex-marido, contra quem possuía medida protetiva, sendo orientada a apresentar a decisão judicial enquanto diligências eram realizadas para localizar o acusado.

Em seguida, o filho da vítima informou que ela havia sido atingida por golpes de faca pelo ex-companheiro. Ao se deslocar ao local, o policial encontrou o apelante, apreendendo uma faca e um revólver calibre .22 em sua posse. A vítima já havia sido encaminhada ao hospital e o recorrente não ofereceu resistência à prisão.

Ressalta-se que a versão defensiva de que o apelante teria agido em legítima defesa, alegando que uma das vítimas teria chegado ao local portando arma de fogo e iniciado a agressão, encontra-se dissociada do conjunto probatório constante nos autos.

Ademais, como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

De igual modo, restou demonstrado o
descumprimento de medida protetiva de urgência
, circunstância que evidencia o desrespeito do apelante à ordem judicial regularmente imposta, fato também confirmado pelos registros constantes do processo.

No caso concreto, a narrativa da ofendida mostra-se
coerente, firme e amparada por prova testemunhal e pericial
, circunstância que afasta a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Dessa forma, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026